Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DA INADIMISSÃO DO RECURO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 698. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI DISTRITAL 566/1993. PASSE LIVRE. CONCESSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. RENDA SUPERIOR AO MÁXIMO LEGAL. TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário interposto do acórdão de ID. 5113346, que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido do autor para fazer jus ao benefício de passe livre, recebendo renda bruta superior ao limite legal, uma vez que Lei Distrital n° 566/1993, específica para os casos de pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, estabelece, para fim de concessão do benefício pleiteado o interessado deve ter renda de até 3(três) salários mínimos.
2. Registra-se que o processe se encontrava sobrestado a fim de se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal no leading case (Recurso Extraordinário n. 684.612) em que se discute, à luz dos arts. 2o e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta (Tema n. 698). Acórdão de ID. 26058307).
3. Consta notícia no ID. 48938752 das teses fixadas pelo Suprema Corte no Tema 698, nos seguintes termos:
“3.1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
3.2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”
4. A insurgência recursal do recorrente está restrita a que a sentença seja modificada para conceder passe livre ao autor, diante da sua deficiência física, sem observância do limite legal de ter renda de até 3(três) salários mínimos, por entender que se trata de um critério excludente de pessoas com problemas de saúde. Pelo que requer que o Judiciário intervenha na respectiva política pública.
5. Apesar da tese fixada no tema 698 autorizar a intervenção do Poder Judiciário em alguma medida em políticas públicas, a saber “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”; não é o caso do presente processo.
6. Nos termos da sentença, para a concessão à gratuidade no transporte público coletivo, o postulante deve preencher os requisitos a que alude o art. 88 da Lei Distrital no 4317/2009, com redação dada pela Lei no 4887/2012, e a renda do autor extrapola os limites da política de saúde. A lei estabelece os limites da atuação administrativa em benefício da coletividade e a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente permite (Princípio da Legalidade Estrita), não se vislumbrando no presente caso que a respectiva política fere direitos individuais da parte recorrente, ela é estabelecida em prol de toda a comunidade.
7. Com tais considerações, não é o caso de Juízo de Retratação. Agravo Conhecido e Improvido. Ficam mantidos os termos do acórdão de ID. 5113346.
8. Condeno a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, conforme o princípio da equidade. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.